Tribunal: TJDFT
Processo: 0702508-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0702508-05.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S.A. DESPACHO O apelante apresentou a petição de ID 20345256, reiterando a ocorrência, por parte do apelado, de cobranças extrajudiciais da dívida declarada fraudulenta pela sentença de origem. Aguarde-se a sessão de julgamento. Brasília, D.F., 6 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator